Tribunal: TJBA
Processo: 8057724-41.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057724-41.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
LAIS PINTO FERREIRA, EVERTON LUAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES

APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO ORDINÁRIA.

AGENTE DE TRÂNSITO
DA TRANSALVADOR.
QUE PLEITEIA
O RECEBIMENTO CUMULADO
DO
ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (APSE) E
DA
GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NAS OPERAÇÕES ESPECIAIS (GPOE).
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DO SALVADOR REFUTADAS.
NÃO INCIDÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO.
NO

MÉRITO,
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS VANTAGENS. MESMO FATO GERADOR. PAGAMENTO DE HORA EXTRA EM RELAÇÃO AO EXTRAPOLAMENTO DA JORNADA DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS. POSSIBILIDADE.
CONSIGNAÇÃO,
EX OFFICIO
, DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA, A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, PELO IPCA, E DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO.

HORAS EXTRAS POR SUPRESSÃO DO INTERVALO INTERJORNADA.

APURAÇÃO QUE DEVERÁ OCORRER NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA.

SENTENÇA

PARCIALMENTE REFORMADA.

APELO
CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.
8057724-41.2019.8.05.0001
,

oriundos da
6
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Salvador
, nos quais figuram como Apelante
ROBERTO GOMES DA SILVA
, sendo Apelados a
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR – TRANSALVADOR e MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares suscitadas,
CONHECER E DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso.